Tribunal: STF
Processo: RE 1447533
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-CRECHE. SALÁRIO-MATERNIDADE. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE.



    1. A legislação trabalhista, ao utilizar os termos salário e remuneração, diferencia as verbas pagas diretamente pelo empregador daquelas que não são desembolsadas por ele, embora sejam resultado do trabalho realizado pelo empregado, no âmbito da relação contratual. Essa distinção tem o intuito de dar relevo ao caráter salarial das verbas remuneratórias, dessemelhando-as de outras figuras de natureza indenizatória, previdenciária ou tributária, ainda que nominadas como 'salário'.



    2. O fato gerador referido no art. 195, inciso I, da CF/88, na sua redação original, envolve todas as verbas alcançadas pelo empregador, a título de remuneração, ao empregado que lhe presta serviços. Importa, para elucidar a inteligência desse dispositivo, verificar se os pagamentos feitos ao empregado têm natureza salarial, não a denominação da parcela integrante da remuneração.



    3. Não integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias (quota patronal) por não possuírem natureza remuneratória, as parcelas referentes a auxílio-creche, auxílio educação e vale transporte (inclusive quando pago em pecúnia).



    4. O salário-maternidade integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias (quota patronal), dada a sua natureza remuneratória.



    5. Devida a tributação do valor pago durante a fruição de férias, pois se trata de obrigação decorrente do contrato de trabalho e, assim, possui natureza salarial.



    6. É clara a natureza salarial dos pagamentos feitos a título de horas extras, adicional de transferência, adicional noturno e adicional de periculosidade e de insalubridade, haja vista o notório caráter de contraprestação.



    7. A compensação somente poderá ser realizada após o trânsito em julgado, com contribuições da mesma espécie e destinação constitucional.



    8. Indevida a compensação do crédito correspondente à contribuições destinadas a terceiros, nos termos do artigo 89 da Lei 8.212/91 e do artigo 47 da IN RFB 900/2008.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX; 97; 194, caput; 195, inciso I, alínea a; e 201, §11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Interpretando a alínea 't' do § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212/1991 em consonância com o art. 458, § 1º, inciso II, da CLT, entendo que devem ser excluídos do salário-de-contribuição os valores despendidos pelo empregador com cursos de idiomas e de educação superior frequentados pelos empregados (graduação, pós-graduação e MBA), desde que sejam vinculados às atividades desnvolvidas pela empresa. A teleologia da lei é permitir o acesso dos trabalhadores à educação, com vistas ao aperfeiçoamento e à evolução na empresa e no mercado de trabalho. Além disso, é preciso ponderar que a educação, conforme o art. 205 da CF, é direito de todos e dever do Estado e da família e deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nessa senda, a empresa presta relevante papel, ao suprir a deficiência do Estado na educação de nível superior.



    O dispêndio com educação não possui natureza salarial, porquanto não visa a beneficiar os empregados, não se tratando de gratificação concedida com caráter de liberalidade, nem de retribuição pela prestação do trabalho, mas de verba empregada para o trabalho, a fim de que os trabalhadores melhor desempenhem as suas tarefas. Cuida-se de um investimento realizado em prol da empresa, buscando a qualificação intelectual dos trabalhadores. Atende às necessidades da empresa, objetivando que seus empregados atinjam maior produtividade e eficiência, o que, consequentemente, aumenta os seus ganhos.



    A limitação imposta pela Lei nº 12.513/2011 (5% da remuneração ou uma vez e meia o limite mínimo mensal do salário-decontribuição, o que for maior) objetiva, nitidamente, resguardar a natureza não salarial do benefício, evitando que o auxílio educação seja utilizado como parcela substitutiva do salário. Para afastar a aplicação da Lei nº 12.513/2011, seria necessário reconhecer a sua inconstitucionalidade, não bastando, para tanto, reconhecer a natureza não salarial do benefício, visto que o legislador pode limitar o âmbito de incidência da norma excludente, desde que observe os princípios gerais do sistema tributário nacional. No caso, o valor do teto do auxílio educação foi fixado em montante razoável, não havendo inconstitucionalidade na norma.



    Assim, desde que sejam observados os critérios legais (não seja utilizado em substituição de parcela salarial e o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente, não ultrapasse 5% da remuneração do segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, o que for maior), os valores destinados ao pagamento de despesas dos funcionários com cursos de idiomas, graduação e pós-graduação devem ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. “Indenização por liberalidade”. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.211.572/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/19).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292, o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1260750 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339, 660 e 1100, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010,



    b) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013, e



    c) quanto ao Tema nº 1100: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 23/09/2020.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente